Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA OFTALMOLÓGICA. REDE PÚBLICA. URGÊNCIA. DEVER CONSTITUCIONAL. DEMORA. PRAZO RAZOÁVEL EXTRAPOLADO. Consoante disposição contida no artigo 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Conselho Nacional de Justiça, em decorrência de sua III Jornada de Direito da Saúde, editou o enunciado de no 93, no sentido de que, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Demonstrado nos autos que a espera da autora pela consulta extrapola o prazo considerado como razoável para demandas congêneres, e que seu quadro geral de saúde tem apresentado piora, a garantia de seu direito consagrado constitucionalmente à saúde é medida que se impõe.